Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-64.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Mandado de Segurança no 1000579-64.2021.8.11.9005.
Vistos etc.
Compulsando os autos, constata-se que este magistrado participou do julgamento do recurso inominado sob no 1004331-21.2020.8.11.0003, objeto do inconformismo, o que torna impedido para a apreciação do presente mandamus.
Assim, determino a redistribuição dos autos.
Intime-se.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá-MT, 13 de agosto de 2021.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto